Tribunal: TJMT
Processo: 1030089-60.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030089-60.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 353.441.721-68 (EMBARGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDOR IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

A análise do pedido de compensação é matéria afeta à fase de liquidação de sentença, não havendo vício a ser sanado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1030089-60.2024.8.11.0003

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADA:

TEREZA DA SILVA NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BANCO
BMG
S/A
em
face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso.

Em suma, o embargante aponta vícios no julgado, argumenta que a decisão recorrida é omissa ao não se manifestar sobre a necessidade de compensação ou devolução dos valores creditados à parte embargada.

Sustenta que, com a reforma da sentença para converter o contrato de cartão de crédito em crédito pessoal consignado e a declaração da dívida, faz-se imperioso o retorno das partes ao
status quo ante
, conforme preceitua o artigo 182 do Código Civil.

Alega que já havia solicitado a compensação em sua contestação para evitar o enriquecimento ilícito da embargada e que agiu de boa-fé ao depositar os valores em conta de mesma titularidade.

Os pedidos visam sanar a omissão e incluir a determinação de devolução ou compensação dos valores.

Assim sendo, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios, para sanar os vícios apontados (Id 305770396).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento da contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso a consumidora
.”

Alega o embargante vício de omissão no acórdão porquanto ante a não manifestação
sobre a necessidade de compensação ou devolução dos valores creditados à parte embargada.

Todavia, razão alguma assiste ao banco embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento parcial do recurso aviado pela parte adversa, inclusive constando que a conversão e apuração de valores devidos serão apurados em sede de liquidação de sentença.

Logo, o pedido de compensação encontra-se abarcado pela decisão que manteve o julgamento favorável à conversão do contrato e à restituição simples de valores pagos a maior, remetendo a apuração dos valores devidos à fase de liquidação de sentença. Assim, não há omissão, mas questão que será objeto de análise no momento processual oportuno.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação a falha na informação/comunicação a parte consumidora quanto à adesão ao empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), vejamos:

“(...)
Os autos revelam que a autora é beneficiária do INSS e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

No entanto, vislumbra-se que o banco deixou de informar a autora apelante, de forma clara e específica, que ela não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, a autora alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira requerida. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que a requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se a requerente na condição de consumidora.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à parte requerida comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora demandante, o que não restou observado a contento.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre ressaltar, todavia, que, embora a contratação seja onerosa, ela não pode ser declarada nula/inexistente, pois a recorrente não nega a efetivação do empréstimo consignado comum.

Diante disso,
deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento,
por força do disposto no artigo 51, §2º do
CDC
[1]
, mediante a média da taxa de juros aplicável à época pelo Banco Central, segundo a data da disponibilização do saque
, a ser apurado em liquidação de sentença
(...)”. (destaquei)

Portanto, evidente o interesse da parte em rediscutir o julgado, o que é indevido na via elegida.

Neste sentindo:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que reconheceu vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, determinou sua conversão em empréstimo consignado, limitou os juros à média do mercado e autorizou a restituição simples dos valores pagos a maior. A parte embargante alegou omissão quanto à efetiva utilização do cartão, ao pedido de compensação de valores e ao alcance da conversão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou contradição no reconhecimento do vício de consentimento e na validade da contratação do cartão de crédito consignado; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise do pedido de compensação entre valores pagos e eventual saldo devedor, e quanto à abrangência da conversão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão ou contradição na análise da contratação e da ciência do consumidor quanto à natureza jurídica do contrato. O acórdão reconheceu a configuração de mútuo disfarçado, em prejuízo da parte consumidora.

A utilização posterior do cartão não afasta o vício original na contratação, diante da ausência de transparência nas condições contratuais.

A análise do pedido de compensação é matéria afeta à fase de liquidação de sentença, conforme jurisprudência consolidada da Câmara.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para inovar em sede recursal.

Inexistem elementos que justifiquem a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão o acórdão que reconhece vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado quando examina expressamente a ausência de clareza na oferta do produto. 2.
A ausência de apreciação do pedido de compensação não caracteriza omissão quando a sentença remete a análise da matéria à fase de liquidação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no Ac 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025; TJMT, EDcl no Ac 1035171-55.2024.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.07.2025, DJE 06.07.2025”.
(N.U 1075022-04.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025